Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739262-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA, BRUNO BARROS DE OLIVEIRA GONDIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados BRUNO BARROS DE OLIVEIRA GONDIM e GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA em favor de ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0702261-93.2022.8.07.0020, rejeitou a tese da Defesa de absolvição sumária do paciente por atipicidade da conduta e negativa de autoria. Na peça inicial (ID 51395699), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1o, incisos I e II, c/c o artigo 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/1990, ambos na forma do artigo 71, do Código Penal, e em suposto concurso material, nos termos do artigo 69, do referido diploma legal. Sustentam que o fato imputado ao paciente pela denúncia, no que diz respeito ao artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990, é objetivamente atípico, pois não houve omissão de informação ou declaração falsa às autoridades fazendárias, mas tão somente a declaração de tributos que não foram recolhidos. Aduzem que as operações foram regular e tempestivamente escrituradas e declaradas às autoridades fiscais. Asseveram que a submissão do paciente à ação penal decorrente de fato atípico acarreta constrangimento ilegal. Discorrem sobre os diversos prejuízos processuais gerados ao paciente caso se aguarde a instrução probatória para reconhecimento da atipicidade da conduta imputada, inclusive no que se refere à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para suspensão imediata de todos os atos instrutórios no âmbito da ação penal de origem. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja absolvido sumariamente em relação à imputação do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990, diante da evidente atipicidade objetiva da conduta. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Dessa forma, o juízo de admissibilidade da ação penal fica restrito à análise da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, que são os requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. Por outro lado, conforme disposto no artigo 397, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado, quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime ou restar extinta a punibilidade do agente. Da leitura da denúncia (ID 51395704), está clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, foi suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. A propósito, confira-se trecho da denúncia (ID 51395704 - Pág. 79-81): (...) I.2 – Art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/90 Além disso, no período compreendido entre maio de 2016 a novembro de 2018, de forma livre e consciente, os denunciados ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO e JOSEMARGLEDSON ROLIM FEITOSA, na condição de responsáveis pela gerência e administração da referida empresa, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal ao prestarem declarações falsas às autoridades fazendárias, conforme planilha anexada aos autos (ID 115442083, fls. 30). Segundo a tabela abaixo mostrada, extraída do Relatório n° 94/2022 (atualização dos dados da tabela de ID 115442083, fls. 30), o valor total devido dos tributos declarados e não pagos (código 132) já alcança o montante de RS 1.020.857,66 (um milhão, vinte mil reais, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Confira-se a seguir: (...) De acordo com o referido documento, elaborado com dados da Fiscalização Tributária do DF pelo Setor de Apoio e Controle dos Feitos dessa Promotoria de Justiça, os denunciados realizaram o alto número de 21 (vinte e uma) declarações referentes aos tributos devidos, sem possuir, entretanto, qualquer intuito de efetuar o respectivo recolhimento, simulando um falso propósito de seu futuro pagamento com a consequente e legítima expectativa por parte do ente federativo de recebê-lo, o que denota a falsidade das declarações prestadas ao Fisco. De forma detalhada, essa simulação consistiu na utilização de declarações falsas, oriundas de escrituração fiscal e contábil do que era devido a título de ICMS, tendo por intuito ocultar o real propósito de suprimir o referido tributo (fraude ao fisco), o que efetivamente ocorreu, conforme pode ser facilmente constatado a partir da tabela acima apresentada. Ao assim procederem, os denunciados fraudaram a fiscalização tributária ao prestar declarações falsas às autoridades fazendárias (tributárias), incorrendo nas penas do art. 1°, I, Lei 8137/90. Dessa forma, as referidas condutas resultaram em prejuízo aos cofres públicos do DF no montante, atualizado até 25/10/2022 (conforme a planilha apresentada no relatório que segue anexo), de RS 1.020.857,66 (um milhão, vinte mil reais, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), demonstrando, assim, que a supressão levada a efeito pelos denunciados causou grave dano ao erário e à sociedade. Aliás, registre-se, por oportuno, que, neste momento processual, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando dúvida acerca da responsabilidade imputada ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Ademais, os argumentos deduzidos pelos impetrantes, seja em relação à atipicidade da conduta ou inexistência dos fatos narrados na denúncia e consequente negativa de autoria, confundem-se com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator